Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0722722-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WENDY LORRANE DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela reeducanda WENDY LORRANE DA SILVA contra decisão (Id. 37141733 - Pág. 445) do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que deferiu apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) do artigo 126, § 5o, da LEP aos dias remidos pelo estudo, a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular. A Defensoria Pública diz que a reeducanda cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, atualmente no regime fechado. Destaca que ela foi aprovada no ENCCEJA de 2020 e, por isso, postulou a remição de pena, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Afirma, contudo, que o Juízo da VEP negou a remição de pena por aprovação no ENCCEJA, sob o fundamento de que a reeducanda permaneceu vinculada a atividades intramuros e, por tal motivo, é devida somente a concessão do acréscimo de 1/3 (um terço) sob a remição homologada em razão da conclusão do Ensino Médio. Aduz que, “apesar da magistrada a quo ter negado a remição pela aprovação no ENCCEJA ao considerar que a reeducanda estava vinculada à atividades estudantis internas, constata-se que o seu êxito no exame se deu em virtude dos seus esforços pessoais, visto que no seu período de estudo o país encontrava-se em situação pandêmica e a penitenciária não ofereceu o devido suporte, apenas concedeu um período ficto de remição.” Argumenta que “a agravante alcançou apenas 27 dias de remição pelo estudo acrescidos de 9 dias diante da inteligência do artigo 126, § 5o, da LEP”, sendo que “pelo artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, faz jus a 1.200 horas, que correspondem a 100 dias remidos, mais 1/3, que equivale a 33 dias de remição.” Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo-se à reeducanda 133 (cento e trinta e três) dias remidos por aprovação no ENCCEJA. Nas contrarrazões (Id. 37141733 - Págs. 467/468), a Promotoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Por força do efeito regressivo do recurso, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 37141733 - Pág. 472). Em seu parecer (Id. 37440758), a Procuradoria de Justiça manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo em exame não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal verifiquei que o presente recurso é reiteração do pedido externado nos autos do Agravo em Execução no 0722718-12.2022.8.07.0000, distribuído a esta 1a Turma Criminal, também de minha relatoria. Trata-se de agravo interposto pela Defensoria Pública visando a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) na remição em razão da aprovação no ENCCEJ/2020 à agravada WENDY LORRANE DA SILVA. Destarte, constatado o mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir, resta configurada a litispendência e deve o recurso ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. CONCLUSÃO Pelo exposto, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO CONHECIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator